Tribunal: TCU
Processo: 027.203/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em face de irregularidades na execução do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-PEJA, durante o exercício de 2005

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Antônio Carvelli Filho, ex-prefeito de Santana do Araguaia/PA (gestão 2005/2008), em face de irregularidades na execução do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-PEJA, durante o exercício de 2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio Carvelli Filho (CPF XXX.646.502-XX), ex-prefeito de Santana do Araguaia/PA (gestão 2005/2008); 9.2 julgar, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da referida Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Antônio Carvelli Filho (CPF XXX.646.502-XX), condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do artigo 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, abatendo-se, na oportunidade, quantia (s) eventualmente ressarcida (s): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 60.000,00 13/7/2005 9.3 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.4 dar ciência desta deliberação à Prefeitura de Santana do Araguaia/PA, ao Ministério da Educação e ao responsável; e 9.5 encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará.